Tribunal: TCU
Processo: 036.548/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social contra o Sr. José Joaquim de Sousa Carvalho, ex-prefeito de Cabeceiras do Piauí/PI, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao município, na modalidade fundo a fundo, para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social contra o Sr. José Joaquim de Sousa Carvalho, ex-prefeito de Cabeceiras do Piauí/PI (2013-2016 e 2017-2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao município, na modalidade fundo a fundo, para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Joaquim de Sousa Carvalho e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 213 do Regimento Interno/TCU, arquivar as contas do Município de Cabeceiras do Piauí/PI, sem julgamento de mérito e sem cancelamento do débito a seguir especificado, a cujo pagamento, acrescido dos encargos legais, continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação: Valor (R$) Data 4.047,28 1o/2/2016 3.487,75 8/4/2016 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.